Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026579-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (AGRAVANTE), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVANTE), RENATO ALVES PINTO - CPF: 357.979.401-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULAS 258 E233 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, fundada na ausência de título executivo. Os agravantes alegam que o contrato de abertura de crédito e a nota promissória vinculada não são de título executivo específico por ausência de liquidez, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 233 e 258 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discussão da ausência de liquidez de título executivo extrajudicial; e saber se o contrato de abertura de crédito, ainda que instruído com extratos e nota promissória vinculada, configura título executivo.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, como a ausência de título executivo.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que instruído com extratos bancários e nota promissória vinculada, não possui os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo CPC/2015.A nota promissória emitida como garantia de contrato ilíquido perde sua autonomia, não podendo embasar a execução forçada, conforme jurisdição do STJ (Súmulas 233 e 258).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é cabível para arguição da ausência de título executivo extrajudicial. O contrato de abertura de crédito, ainda que instruído com extratos e nota promissória vinculada, não constitui título executivo, por ausência de liquidez.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784 e 618, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 233; STJ, Súmula 258; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Transportes Nova Era Ltda. e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida por Banco do Brasil S.A., indeferiu a exceção de pré- executividade apresentada pelos ora agravantes, sob o fundamento de que a matéria deduzida exigiria dilatação probatória, devendo ser manejada pela própria via.

Inconformados, os agravantes narram que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a exceção de pré-executividade, tratando a controvérsia como questão de fato quando se trata de matéria exclusivamente de direito. Alega que o contrato de abertura de crédito não constitui título executivo, mesmo acompanhado de extratos e de nota promissória vinculada, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 233 e 258 do STJ.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da execução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 307315384).

Comunicação entre instâncias. (id. 30774086).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.312952399).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A.

move ação de execução contra Transportes Nova Era Ltda, e outros.

A douta magistrada
a quo
rejeitou exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente.

Inconformados, os agravantes narram que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a exceção de pré-executividade, tratando a controvérsia como questão de fato quando se trata de matéria exclusivamente de direito. Alega que o contrato de abertura de crédito não constitui título executivo, mesmo acompanhado de extratos e de nota promissória vinculada, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 233 e 258 do STJ.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a parte recorrente. Explico.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de exame, em sede de exceção de pré-executividade, da suposta irregularidade do título executivo extrajudicial fundado
em “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente (Cheque-Ouro Empresarial) firmado em 10.02.95, no"valor-limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e em face da Nota Promissória (garantia caucionária) emitida e avalizada em 10.02,95, no valor nominal de R$ 520,000,00 (quinhentos vinte mil reais)”.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a exceção de pré-executividade é instrumento de manejo excepcional, cabível tão somente quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de plano, que não demande dilação probatória.

No caso em exame, a agravante invoca a nulidade do título por iliquidez.

De início, ressalto que a inexistência de um título executivo válido é uma questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e não está sujeita à preclusão temporal ou consumativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da edição da Súmula nº 258, que a nota promissória não é título hábil a amparar a execução, pois vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente - cheque especial - perde sua autonomia, em razão da iliquidez do título que a originou, não sendo capaz para amparar execução.

Nos termos da Súmula 233, o contrato de abertura de crédito, mesmo que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo: “
STJ Súmula nº 233 - 13/12/1999 - DJ 08.02.2000. Contrato de Abertura de Crédito - Título Executivo. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”.

Ademais
,
a Súmula nº 258 - 12/09/2001 - DJ 24.09.2001.:
“Nota Promissória - Contrato de Abertura de Crédito – Autonomia não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.”

Impende destacar que o contrato que deu origem ao valor da execução revela-se como de abertura de crédito em conta corrente, que é elaborado de maneira unilateral, sem a participação dos devedores, não podendo dele se retirar o montante do débito, pois apenas expressa uma quantia de valor para concessão de um limite de crédito à disposição do correntista que pode utilizá-lo ou não.

O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos da conta-corrente, não é
título executivo
.

No vertente caso, a nota promissória que ampara a execução, a toda evidência, não goza de abstração, porquanto foi emitida em garantia a um contrato de cheque especial, celebrado entre as partes, que não possui os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez.

Se a nota promissória foi emitida como garantia de um contrato de abertura de crédito, e este não é um título executivo por ser ilíquido, a nota promissória também perde a sua autonomia e executividade.

O artigo 618, I, do Código de Processo Civil, dispõe que é nula a execução se o título executivo não for líquido, certo e exigível.

É o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SÚMULAS 233 E 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui título executivo o contrato de abertura de conta corrente vinculado somente à nota promissória, por não demonstrar liquidez e exigibilidade.

É assente no STJ que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em virtude da iliquidez do título que a originou.”
(Rac n. 0003204-20.2010.8.11.0002, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j.02.05.2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA- NÃO É TÍTULO HÁBIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCEUTIVA – SÚMULAS 233 e 258 DO STJ - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO CARACTERIzada -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instrumento negocial – nota promissória - que embasa a execução por quantia certa, ainda que acompanhado do contrato a ela vinculado, não goza de autonomia, em razão da iliquidez do título que lhe deu origem, consoante já decidido reiteradas vezes pelo colendo STJ, ensejando, inclusive, a edição da Súmula nº 258.

Diante da ausência de um dos requisitos indispensáveis para a configuração do título executivo extrajudicial, qual seja, a liquidez, inviável se mostra a execução aparelhada pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser mantido o decreto de extinção da ação.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Rac n.0004882-51.2002.8.11.0002, Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.17.05.22)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULAS 233 E 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

Não constitui título executivo o contrato de abertura de conta corrente vinculado somente à nota promissória, por não demonstrar liquidez e exigibilidade.

É assente no STJ que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em virtude da iliquidez do título que a originou.”
(Rac n. 0000402-79.1997.8.11.0010, Des. José Zuquim Nogueira, Julgado em 28/05/2013, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.04.07.2013).

Conclui-se daí, que se o contrato de abertura de conta corrente não preenche os requisitos legais dos títulos de créditos, sendo impreciso e indeterminado em sua importância

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para extinguir a execução sem resolução de mérito, bem como para condenar a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025